Tribunal: TJMT
Processo: 1014652-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014652-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI - CPF: 399.528.869-34 (AGRAVANTE), VERA LUCIA REINERT ZIELINSKI - CPF: 719.512.379-00 (AGRAVANTE), LUIS DONIZETE ZIELINSKI - CPF: 003.946.401-60 (AGRAVANTE), FABIO DIEGO ZIELINSKI - CPF: 022.085.651-69 (AGRAVANTE), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Ativos Financeiros. Alegação de Impenhorabilidade de Valores até 40 (quarenta) Salários Mínimos. Aplicações Financeiras. Falta de Prova da Natureza Alimentar ou Destinação à Subsistência do Devedor.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, na Execução de Título Extrajudicial, na qual os Agravantes pleitearam o reconhecimento da impenhorabilidade de valores vinculados a aplicações financeiras e abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e em quantia abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

III. Razões de Decidir

3. A garantia da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A extensão da proteção legal a valores mantidos em outras modalidades financeiras além da poupança, exige a comprovação de que a reserva do patrimônio é destinada à subsistência sua e de sua família.

4. No caso, inexiste prova de que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que as aplicações financeiras constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se a valores mantidos em aplicações financeiras distintas da caderneta de poupança apenas quando comprovada sua natureza alimentar ou destinação à subsistência do devedor e de sua família.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014652-51.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Leopoldo Zielinski e outros
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0002924-22.2016.8.11.0040
proposta pela
Viacampo Insumos Agrícolas Ltda. – ME
, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores nas contas bancárias dos Agravantes.

Os Agravantes mencionam que a quantia bloqueada é impenhorável, pois parte se destina à manutenção de sua subsistência e a outra é proveniente de resgates de investimentos.

Sustentam que os valores são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e, portanto, protegidos por lei.

Pugnam pelo provimento do Recurso e o desbloqueio da quantia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285541859).

Contraminuta juntada no Id. 290600853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
Luiz Leopoldo Zielinski e outros
em virtude da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial proposta pela
Viacampo Insumos Agrícolas Ltda. - ME
., que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores na conta bancária de titularidade dos Recorrentes.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta em 08/04/2016 pela Viacampo Insumos Agrícolas Ltda. - ME. em desfavor dos devedores Luis Donizete Zielinski e Fábio Diego Zielinski e dos avalistas Luiz Leopoldo Zielinski e Vera Lúcia Reinert Zielinski.

Citados, os Recorrentes não efetuaram o pagamento do débito, o que acarretou o início dos atos de expropriação.

Dentre as diligências, houve o deferimento de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, medida que resultou na constrição de valores existentes nas contas bancárias dos Agravantes, limitados ao montante da Execução.

Cientes da constrição, os Agravantes apresentaram a impugnação e sustentaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que têm natureza alimentar e são essenciais à sua subsistência e de seus familiares.

A Juíza singular, por entender que os Agravantes não fizeram prova da natureza alimentar, rejeitou a impugnação.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Recurso, no qual alegam que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, o que atrai a proteção legal da impenhorabilidade.

Além disso, ressaltam que são destinados à subsistência e que se trata de valores resgatados de investimentos e quantias ínfimas utilizadas para despesas cotidianas.

O artigo 833, incisos IV e X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar, bem como de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A despeito disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos,
é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança
,
admitindo-se sua extensão
a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer
outras aplicações financeiras
,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família
.” Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

Assim, a proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, às quantias mantidas em conta corrente ou aplicações financeiras, condiciona-se à inequívoca demonstração de que esses valores constituem reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor e de sua família.

No caso, os Agravantes afirmam de forma genérica que os valores são destinados à sua subsistência e como prova do alegado juntaram apenas extratos bancários relativos às aplicações financeiras.

No entanto, os documentos apresentados não permitem inferir que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que são imprescindíveis à manutenção de condições mínimas de subsistência dos Agravantes.

Importante destacar que a mera alegação de que os bloqueios estão abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos não basta para atrair a proteção da impenhorabilidade, a qual somente se aplica automaticamente aos depósitos alocados em caderneta de poupança, o que não é o caso.

Dessa forma, ainda que os valores estejam vinculados a aplicações financeiras, não foi apresentada prova apta a evidenciar que essas quantias se destinam à manutenção das necessidades básicas dos Agravantes ou de suas famílias.

Assim, a falta de comprovação inequívoca do caráter alimentar das importâncias bloqueadas inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, inclusive quanto aos valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025